Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE DO GENITOR. ABANDONOS MATERIAL E AFETIVO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de exclusão de herdeiro proposta contra o genitor, por indignidade, ajuizada sob a alegação de abandono material e afetivo da filha falecida, pessoa portadora de necessidades especiais.
2. O autor narra que o réu nunca prestou assistência material ou afetiva aos filhos, especialmente à filha com deficiência.
3. O réu alega ausência de interesse de agir e defende que contribuiu para o sustento dos filhos na medida do possível e pede a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa pelo cancelamento da audiência de produção de prova testemunhal; e (II) se o abandonos material e afetivo caracteriza indignidade para fins de exclusão de herdeiro em caso de sucessão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz pode indeferir a produção de determinada prova se entender desnecessária à formação do seu convencimento, sem que isso implique cerceamento de defesa. No caso concreto, o juiz entendeu que as provas constantes dos autos eram suficientes para a resolução da lide.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, documental ou oral, quando o juiz entender que o processo está substancialmente instruído.
7. O Código Civil brasileiro não lista o abandono afetivo entre as causas de indignidade de forma expressa. No entanto, a doutrina e a jurisprudência possibilitam interpretar o art. 1.814 do Código Civil, que estabelece as causas de indignidade, de forma a incluir o abandono afetivo em algumas situações. Os abandonos material e afetivo do pai em relação à filha com deficiência estão comprovados nos autos, configurando a indignidade do genitor, o que afasta o seu direito à herança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O Juiz pode indeferir a produção de prova se entender desnecessária à formação do seu convencimento. 2. Os abandonos material e afetivo podem ser considerados causa de indignidade para exclusão de herdeiro na sucessão."
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.814; e CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp. 334.773/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 21.5.2002.